Tribunal: TJDFT
Processo: 0716124-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO VERBAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse em que a parte autora alega ter entabulado contrato com o primeiro réu para ajuizar demanda judicial com o objetivo de diminuir as parcelas do financiamento do automóvel, ficando acordado entre as partes que, caso permanecesse o valor do financiamento, o veículo seria repassado para aludido réu como forma de pagamento pelos serviços advocatícios, todavia, quebrada a confiança entre os contratantes, buscou reaver a posse do veículo e revogar a procuração, ocasião em que foi surpreendido com o caráter irrevogável e irretratável da outorga conferida, bem como com o substabelecimento da procuração ao segundo réu.
2. As razões recursais estão baseadas, em suma, em pacto verbal entabulado entre as partes litigantes. Na hipótese, há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto aos termos da avença, devendo os fatos alegados serem apurados com maior robustez durante a instrução probatória, revelando-se prudente a manutenção do “status quo”.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.